Tribunal: TJSP
Processo: 1006162-21.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Demanda julgada procedente. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial enviada e recebida por terceiro no endereço indicado no contrato. Mora caracterizada. Para a comprovação e formalização da mora não se exige que a notificação seja recebida e assinada pelo próprio devedor, bastando ser juntado o Aviso de Recebimento com entrega positiva. Inadimplemento

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Demanda julgada procedente. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial enviada e recebida por terceiro no endereço indicado no contrato. Mora caracterizada. Para a comprovação e formalização da mora não se exige que a notificação seja recebida e assinada pelo próprio devedor, bastando ser juntado o Aviso de Recebimento com entrega positiva. Inadimplemento incontroverso. Liminar deferida e ré citada. Ausência de comprovação do pagamento da integralidade da dívida. Aplicação do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Inexistência de abusividade no contrato. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.